Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA MOVIDO POR CONDOMÍNIO EM FACE DE CONSTRUTURA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARACTERIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu o redirecionamento da execução para que os bens das empresas formadoras do grupo econômico respondam subsidiariamente pela dívida.
2. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O caso refere-se a cumprimento provisório de sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo condomínio objetivando a condenação da parte contrária à obrigação de averbar o habite-se na matrícula do imóvel localizado na Rua 37 Sul, Lote 11, Águas Claras, Brasília/DF, bem como ao pagamento dos valores despendidos indevidamente pelo condomínio a título de água (CAESB) e energia elétrica (CEB). 2.2. O título judicial exequendo condenou os réus: a) ao ressarcimento de R$12.103,39 referentes ao pagamento das despesas de água e energia elétrica; b) ao pagamento de R$100.000,00 referentes às astreintes; c) ao pagamento dos valores referentes aos parcelamentos de água e energia elétrica a partir de fevereiro de 2016, a serem apurados em liquidação de sentença; d) custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. 2.3. Segundo já decidiu o STJ, disputas entre um condomínio de proprietários e empresas podem caracterizar relação de consumo direta, o que possibilita a aplicação do CDC. O Tribunal Superior entendeu que o conceito de consumidor deve ser interpretado de forma ampla, em benefício dos proprietários: “2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo.” (3a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, REsp no 1560728/MG, DJe 28/10/2016). 2.4. Neste sentido, o art. 2o, parágrafo único, do CDC, dispõe que “equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”. 2.5. Assim, o CDC pode ser aplicado aos condomínios nas relações com construtoras, incorporadoras, fornecedores em geral, prestadores de serviços, como assistência técnica de elevadores e segurança, e inclusive como usuários de serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, água e esgoto. 2.6. Este é o caso dos autos, em que o condomínio exequente representa cada um dos proprietários e a fase de execução instaurada contra as construtoras busca efetivar o direito ao ressarcimento titularizado por esses consumidores.
3. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3.1. Nos termos do art. 28, §2o, do CDC, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da lei consumerista.
4. Considerando que a personalidade jurídica das executadas configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos proprietários, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 4.1. Verifica-se, ainda, a formação de grupo econômico familiar entre as sociedades empresariais atingidas pela execução, conforme certidões emitidas pela Junta Comercial do Distrito Federal e os contratos sociais anexados aos autos de origem.
5. Ante o exposto, de inteira aplicação o redirecionamento da execução para atingir os bens dos devedores subsidiários que integram o mesmo grupo econômico, nos termos do que dispõe o art. 28, §2o, da Lei no 8.078/90, dispensando a instauração do procedimento insculpido nos artigos 133 a 137 do CPC.
6. Importante consignar, por fim, que foram observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. Porquanto. As empresas cujas contas restaram atingidas pelo bloqueio on-line foram devidamente intimadas para se oporem à penhora.
7. Recurso improvido.